Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710372-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI EMBARGADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora